Tribunal: STJ
Processo: 2288006-62.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942540 - SP (2025/0182105-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO - SP183172
FERNANDO FRANCO - SP146398
AGRAVADO
: IRINEU ROBERTO MIGUEL DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DE GODOY COSTA
AGRAVADO
: MARLENE BENEDITA CELESTRINO DONOFRE
AGRAVADO
: PAULO KAIHARA
AGRAVADO
: SOLANGE SAAD MANOEL
ADVOGADOS
: OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL - SP015542
OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL JUNIOR - SP111280
FABIANO DE ARÁUJO THOMAZINHO - SP202425
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ÍNDICES. SEGUIMENTO NEGADO COM BASE EM RECURSO
REPETITIVO. DISCUSSÃO CABÍVEL SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO
INTERNO, DIRIGIDO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
AGRAVO
PARCIALMENTE
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso não comporta conhecimento pois, de acordo com o
disposto no
§ 2o, do Código de Processo Civil, é cabível agravo
art. 1.030,
interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial
com base nos incisos I e III do mencionado
do CPC.
art. 1.030
2. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso,
existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado
proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. Agravo conhecido parcialmente para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51723920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 678bf5de-1459-42bc-8ce1-71ab5a7ef65e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
16/10/2025
22/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 678bf5de-1459-42bc-8ce1-71ab5a7ef65e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942540 - SP (2025/0182105-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO - SP183172
FERNANDO FRANCO - SP146398
AGRAVADO
: IRINEU ROBERTO MIGUEL DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DE GODOY COSTA
AGRAVADO
: MARLENE BENEDITA CELESTRINO DONOFRE
AGRAVADO
: PAULO KAIHARA
AGRAVADO
: SOLANGE SAAD MANOEL
ADVOGADOS
: OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL - SP015542
OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL JUNIOR - SP111280
FABIANO DE ARÁUJO THOMAZINHO - SP202425
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ÍNDICES. SEGUIMENTO NEGADO COM BASE EM RECURSO
REPETITIVO. DISCUSSÃO CABÍVEL SOMENTE EM SEDE DE
AGRAVO INTERNO, DIRIGIDO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso não comporta conhecimento pois, de acordo com o
disposto no art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, é cabível agravo
interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial
com base nos incisos I e III do mencionado art. 1.030 do CPC.
2. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram
a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. Agravo conhecido parcialmente para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51437143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:11
Código de Controle do Documento: 8f992f98-fbc6-4302-8cc1-d319b5b89ed8

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, que inadmitiu o recurso especial manejado pela Fazenda Pública, com
fundamento no art. 1.030, incisos I, alínea , e V, do Código de Processo Civil, sob o
b
argumento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com os entendimentos
firmados nos Temas n. 810 do STF e 905 do STJ, além de não apresentar ausência de
fundamentação.
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, sob a alegação de violação dos arts. 489, § 1o, inciso
a
IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, bem como à Lei n. 11.960/09 e do Tema n. 905 do
STJ. A Fazenda Pública sustenta que o acórdão recorrido deixou de analisar a
controvérsia efetivamente debatida nos autos, qual seja, a impossibilidade de cumulação
de índices de correção monetária (TR embutida na "taxa de rendimento da poupança" e
IPCA-E) para o mesmo período, o que configuraria dupla correção monetária, em afronta
ao título executivo judicial e aos precedentes vinculantes.
A decisão agravada, proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inadmitiu o recurso especial ao fundamento
de que o acórdão recorrido não estaria desprovido de fundamentação, sendo que a
motivação contrária ao interesse da parte ou omissa em relação a pontos considerados
irrelevantes não configuraria violação dos dispositivos legais apontados. Além disso,
entendeu que a matéria relativa aos índices de correção monetária estaria em
conformidade com os entendimentos firmados nos Temas n. 810 do STF e 905 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, o ESTADO DE SÃO PAULO
alega que a decisão agravada incorreu em erro ao realizar análise de mérito quanto à
fundamentação do acórdão recorrido, o que configuraria usurpação da competência do
Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o acórdão recorrido não enfrentou a questão
central da controvérsia, atinente à impossibilidade de cumulação de índices de correção
monetária, e que a omissão persiste mesmo após a oposição de embargos de declaração,
o que violaria os arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC. Sustenta, ainda,
que a decisão agravada desconsiderou a violação do Tema n. 905 do STJ, que não admite
a aplicação cumulada da TR e do IPCA-E para o mesmo período.
Por sua vez, os recorridos, MARLENE BENEDITA CELESTRINO
DONOFRE e OUTROS, em contrarrazões, defendem a manutenção da decisão agravada,
sob o argumento de que o acórdão recorrido está em conformidade com os
entendimentos firmados nos Temas n. 810 do STF e 905 do STJ, além de possuir
fundamentação suficiente. Alegam, ainda, a ausência de prequestionamento das matérias
suscitadas no recurso especial e a impossibilidade de reexame de matéria fática em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51437143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:11
Código de Controle do Documento: 8f992f98-fbc6-4302-8cc1-d319b5b89ed8

O acórdão recorrido, proferido pela 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
recorridos, reformando a decisão de primeiro grau que havia acolhido parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. O Tribunal
de origem entendeu que os cálculos apresentados pelos exequentes estavam em
conformidade com o título executivo judicial e com os critérios fixados nos Temas n. 810
do STF e 905 do STJ, não havendo excesso de execução.
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública foram rejeitados,
sob o fundamento de que o acórdão embargado não apresentava omissões, contradições
ou obscuridades, sendo desnecessário o exame de todos os argumentos trazidos pelas
partes quando o julgador apresenta os fundamentos de sua decisão.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, no que tange à parte relativa à aplicação da sistemática dos recursos
repetitivos (Tema n. 905 – fl. 203), o recurso não comporta conhecimento pois, de
acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o
capítulo da decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos incisos I e III
do mencionado art. 1.030 do CPC.
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei
torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade
recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE REQUERIDA.
1. Conforme dispõe o art. 1.030, § 2°, do CPC/15, uma vez negado
seguimento ao recurso especial na instância
, tendo em vista a conformidade
a quo
do entendimento exarado pelo acórdão recorrido com o firmado em julgamento
repetitivo por esta Corte Superior, a irresignação da parte com a decisão de
admissibilidade proferida pela Corte de origem deve se dar por meio de agravo
interno, no Tribunal de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.699.584/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJen
.)
24/3/2025
27/3/2025

Documento eletrônico VDA51437143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:11
Código de Controle do Documento: 8f992f98-fbc6-4302-8cc1-d319b5b89ed8

Com relação à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, o acórdão
recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir (fl. 103;
sem grifos no original):

[...] conforme constou no v. acórdão (fls. 246/252 dos autos de origem),
sobre o principal, incidirão juros de mora contados da citação e correção monetária,
nos julgamentos
nos termos do decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores
dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). A partir de
, com a recente entrada em
09/12/2021
vigor da Emenda Constitucional no 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá
unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices,
porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros (Súmula 188 e 523 do
STJ).
Constou expressamente no v. acórdão que as condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos
(fl. 252, dos autos de origem):
(a) até julho/2001:
: 1% ao mês (capitalização
juros de mora
simples);
: índices previstos no Manual de Cálculos
correção monetária
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 junho/2009:
: 0,5% ao mês;
Juros de mora
: IPCA-E;
correção monetária
(c) a partir de julho/2009:
: remuneração oficial
Juras de mora
da caderneta de poupança;
: IPCA-E.
correção monetária

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão
recorrido, a Corte de origem assim se manifestou (fl. 125):

[...]
No caso em apreço, não se configura qualquer das hipóteses de cabimento
do recurso integrativo.
O acórdão recorrido consubstancia o julgamento proferido pelo colegiado
que compôs a Turma Julgadora e representa o seu entendimento, pelo qual foi
acolhido o voto do relator, para dar provimento ao recurso, com suficiente
exposição dos motivos que levaram a esse resultado, logo, não existe vício a ser
sanado.
Ademais, é desnecessário o exame de todos os argumentos e dispositivos
legais trazidos pelas partes, quando o julgador apresenta os fundamentos de sua
decisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Quanto à contrariedade dos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-se que o
Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de
declaração opostos. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se que o
Tribunal
solucionou a
de maneira clara e coerente, apresentando
a quo
quaestio juris
todas as razões que firmaram o seu convencimento.
Vale ressaltar que, ainda que a parte recorrente entenda equivocada ou
insubsistente a fundamentação que alicerça o acórdão recorrido, isso não implica,
Documento eletrônico VDA51437143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:11
Código de Controle do Documento: 8f992f98-fbc6-4302-8cc1-d319b5b89ed8

necessariamente, que essa seja ausente. Há significativa distinção entre a decisão que
peca pela inexistência de fundamentos e aquela que traz resultado desfavorável à
pretensão do litigante.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o
órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a
respeito de todos os argumentos levantados pelas partes quando decidir a causa com
fundamentos capazes de sustentar sua conclusão.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO E VALOR DA
INDENIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões e contradições suscitadas
pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.232.818/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJen
.)
18/12/2024
23/12/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
AOS ARTS. 97 E 110 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA
INSUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC/15. INCLUSÃO DE PIS, COFINS E ISS NA
BASE DE CÁLCULO DO ISS. ACÓRDÃO LASTREADO EM MOTIVAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
[...]
2. Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
1/3/2024

No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51437143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:11
Código de Controle do Documento: 8f992f98-fbc6-4302-8cc1-d319b5b89ed8

Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do agravo para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial.
Sem honorários advocatícios, por se tratar de acórdão proferido em agravo de
instrumento na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:11
Código de Controle do Documento: 8f992f98-fbc6-4302-8cc1-d319b5b89ed8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.942.540 / SP
Número Registro: 2025/0182105-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078192320238260053
01086934120088260053
053081086931
1086934120088260053
22880066220238260000
53081086931
583532008108693
78192320238260053
7819232023826005301086934120088260053
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FERNANDO FRANCO - SP146398
MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO - SP183172
AGRAVADO
: IRINEU ROBERTO MIGUEL DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DE GODOY COSTA
AGRAVADO
: MARLENE BENEDITA CELESTRINO DONOFRE
AGRAVADO
: PAULO KAIHARA
AGRAVADO
: SOLANGE SAAD MANOEL
ADVOGADOS
: OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL - SP015542
OVÍDIO ROCHA BARROS SANDOVAL JUNIOR - SP111280
FABIANO DE ARÁUJO THOMAZINHO - SP202425
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
Documento eletrônico VDA51652562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:28
Código de Controle do Documento: eb386190-4ec7-4b68-b037-0d2ed3f30a33

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:28
Código de Controle do Documento: eb386190-4ec7-4b68-b037-0d2ed3f30a33